Tribunal: TJDFT
Processo: 0724444-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA (Plantão Judicial) Número do processo: 0724444-84.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ARLAN GOTRIM DOS SANTOS AUTORIDADE: 1a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA DECISÃO Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado por JURANDIR SOARES DE CARVALHO JÚNIOR em favor de ARLAN GOTRIM DOS SANTOS. O impetrante sustenta que o paciente está preso no sistema penitenciário de Brasília desde o dia 16/06/2023, em razão do cumprimento de mandado de prisão preventiva exarado pelo Juízo da Primeira Vara Criminal de Ceilândia/DF, pela prática, em tese, do crime de furto qualificado, ocorrido em 10/08/2022. Sustenta, em linhas gerais, que o paciente já responde a processo por crime contra o patrimônio, contudo, sem sentença transitada em julgado, podendo, assim, ser considerado tecnicamente primário. Destaca que o crime que ensejou o decreto prisional não é hediondo, tampouco foi praticado com uso de arma ou com violência. Prossegue aduzindo que o paciente não foi preso em flagrante, tem residência fixa, família constituída e ocupação lícita. Entende a Defesa, ainda, que a prisão cautelar é prematura, pois não haveria certeza da autoria do delito, uma vez que, na sua percepção, não existiriam provas nos autos de que o paciente foi o autor ou coautor do crime de furto qualificado, devendo militar em seu favor o princípio constitucional da presunção de inocência. Alega que a segregação cautelar somente se justifica ante a existência de fatos concretos que recomendem a medida extrema, o que, na sua visão, não seria o caso dos autos. Discorre sobre cada um dos requisitos da segregação cautelar e, nesse sentido, assevera: que o paciente assume o compromisso de não praticar qualquer outro tipo de crime (garantia da ordem pública); que a intenção do paciente é tão somente defender-se da acusação contra ele proferida, o que pode fazer em liberdade sem prejuízo à instrução criminal (conveniência da instrução criminal); que o paciente possui trabalho lícito e endereço conhecido (aplicação da lei penal). Com esses argumentos, em síntese, pugna pela concessão, em sede de liminar, da ordem de habeas corpus, com a consequente expedição de alvará de soltura, com ou sem aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. No mérito, requer a confirmação da liminar. É o relatório. DECIDO. Vieram os autos conclusos EM SEDE DE PLANTÃO JUDICIAL DE 2a INSTÂNCIA (21/06/2023, às 11h50min). O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). Como se sabe, conquanto não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. É, pois, medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso concreto, ao menos em um juízo de cognição restrito e próprio das medidas liminares, não identifico motivos para imediata soltura do paciente, com ou sem o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão. Com efeito, a manutenção da prisão preventiva encontra-se, ao menos por ora, devidamente justificada para o fim de resguardar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva, uma vez que, conquanto ações penais em curso ou inquéritos policiais não possam ser considerados para fins de reincidência, são suficientemente aptos a indicar a reiteração criminosa do paciente, a evidenciar sua periculosidade ao meio social e a justificar o seu encarceramento preventivo com o objetivo de estancar a escalada criminosa. Em que pese não tenha o impetrante instruído o feito com a documentos que demonstrem os maus antecedentes do paciente, há nos autos outros elementos iniciais que corroboram tal compreensão, inclusive, a própria inicial indica que o paciente já responde a processo criminal por crime contra o patrimônio. Ainda nesse sentido, também para o fim de apontar indícios de autoria, a portaria de abertura do inquérito policial assim expõe: (...) Segundo consta do RELATÓRIO DE INTELIGÊNCIA n.o 132/2023-15a DP, e Ocorrência Policial correlata, no dia 10/08/2022, por volta das 04h, no Setor M, QNM 18, conjunto C, casa 19, Ceilândia/DF, dois indivíduos em uma VW Saveiro, cor branca, pararam em frente à residência da vítima e, após arrombarem o portão, subtraíram uma Betoneira, colocando-a na carroceria do referido veículo e fugindo em seguida. Nessa esteira, iniciadas as investigações, foi identificado o atual proprietário/possuidor do veículo utilizado na empreitada criminosa, após exaustiva análise da cadeia sucessória e oitiva de todos os antigos possuidores/proprietários. Destarte, o possuidor do VW Saveiro na data do crime foi apontado como sendo o indiciado ARLAN C. DOS SANTOS, possuidor de extensa ficha criminal. Outrossim, também foi identificado como coautor do crime em testilha, ISRAEL CLEMENTINO DA SILVA, também possuidor de extensa ficha criminal e parceiro efetivo de ARLAN em crimes análogos, consoante evidenciado no Inquérito Policial n.o 447/2022-38a DP. (...) (grifo nosso) (id. 48070739) Desse modo, justificado está, neste momento incipiente, o encarceramento preventivo do paciente em razão da conduta criminosa reiterada, exigindo-se efetiva atuação para manutenção da ordem pública, tal como entendido pela d. Juíza a quo ao fundamentar o decreto prisional, verbis: “(...) como sendo o indiciado ARLAN COTRIM DOS SANTOS, o qual já possui um histórico de reiteração em delitos contra o patrimônio, ID 161199078. Essa circunstância demonstra a propensão do indiciado em praticar crimes e seu descaso com a ordem social. (...)” (id. 48070736 – p. 3). Sobre o tema: HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FURTO QUALIFICADO E LAVAGEM DE DINHEIRO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INOCORRÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO VERIFICAÇÃO. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. RISCO À ORDEM PÚBLICA. OBSERVÂNCIA. MAUS ANTECEDENTES. CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. Somente se cogita da existência de constrangimento ilegal quando o excesso de prazo for motivado pelo descaso injustificado do Juízo que, podendo agir com a diligência esperada, assim não o faz, em desrespeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, situações não verificadas na presente impetração. A questão relativa a excesso de prazo da instrução processual não é meramente matemática, sendo necessário levar em consideração as condições objetivas da causa. É idônea a decisão da prisão preventiva fundada no risco de reiteração criminosa extraído da reincidência, dos maus antecedentes, de inquéritos policiais ou processos penais em curso. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. As medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, revelam-se insuficientes e inadequadas ao caso, em razão da gravidade concreta dos crimes e da necessidade de garantia da ordem pública. (Acórdão 1709941, 07190786420238070000, Relator: ESDRAS NEVES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 1/6/2023, publicado no PJe: 10/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Ademais, forçoso compreender que a prisão cautelar não viola o princípio da presunção de inocência, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. E não é demasiado reforçar que as circunstâncias pessoais favoráveis à paciente, tais como residência fixa e trabalho lícito, não interferem na manutenção da prisão preventiva, quando presentes seus requisitos, descritos no art. 312 do Código de Processo Penal, como é o caso dos autos. Conclui-se, assim, que não há que se falar em revogação da prisão preventiva, pois ausente manifesta ilegalidade e, de outro lado, presentes as circunstâncias que evidenciam, nessa análise superficial dos autos, a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Reitero que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que objetiva pôr fim a ato manifestamente ilegal e/ou abusivo, o que não restou comprovado no caso em exame, uma vez que o decreto de prisão preventiva ocorreu mediante decisão devidamente fundamentada no feito originário, não sendo, portanto, o caso de censura monocrática por parte dessa Relatora. Saliento, por fim, que as medidas cautelares diversas da prisão, em princípio, mostram-se insuficientes e inadequados ao caso concreto. Com esses fundamentos, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR DE SOLTURA DA PACIENTE. Notifique-se a autoridade coatora solicitando as informações necessárias. Após, vista a Procuradoria de Justiça (art. 216 do RITJDFT). Intimem-se. Brasília/DF, 21 de junho de 2023. GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Desembargadora Plantonista